Tribunal: STF
Processo: HC 166599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Luiz Pontarolli, em favor de Claudine Spiero contra decisão proferida pela Sexta Turma do STJ, nos autos do RHC 99.596.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “CLAUDINE SPIERO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no HC n. 0004658-45.2018.4.02.0000. 
    Os impetrantes buscam a revogação/substituição da prisão preventiva da paciente, decretada no Autos n. 0060662-28.2018.4.02.5101, no bojo da Operação Câmbio Desligo. Sustentam, em breve resumo, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a falta de urgência da medida cautelar, "aplicada com base em suposta prática do crime de evasão até o ano de 2017, mais precisamente até a data de 3/3/2017, quando ocorreu a prisão do colaborador" (fl. 2, grifei). 
    Os advogados argumentam que "a paciente tem 62 anos e recentemente passou por cirurgia de hérnia de hiato e hérnia umbilical". Ademais, "deu início a um tratamento médico para transtorno depressivo recorrente, situação que possibilita a substituição da prisão preventiva por domiciliar" (ambos à fl. 2, destaquei). 
    Para a defesa, não há elementos mínimos que justifiquem o alegado risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Além disso, a colaboração premiada citada pelo Juiz ocorreu durante a Operação Suíça, na qual nenhum réu foi condenado. 
    Por meio da PET n. 00355384/2018, em 25/6/2018, os defensores destacaram que "o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em 6/6/2018" e que "a leitura da exordial revela uma substancial redução dos fatos apontados pelo Ministério Público Federal quando postulou pela prisão preventiva". Acrescentam ser possível "notar que as condutas atribuídas à paciente teriam sido encerradas em 3 de janeiro de 2017 e que o valor das transações financeiras foi reduzido em 96%" (fl. 8.132, grifei). 
    Na PET n. 00382873/2018, a defesa juntou a perícia realizada no "material fornecido pelos delatores" (fl. 9.014). Asseverou que a "ausência do sofware não permite determinar quando as informações foram armazenadas" na mídia digital apresentada ao Ministério Público, nem "quem alimentou os sistemas e quando foram extraídas" (fl. 9.015). 
    Informações prestadas às fls. 9.048-9.057. 
    Por meio da PET n. 00494328/2018, os impetrantes esclareceram que pretendem realizar sustentação oral depois do dia 4/10/2018 e colacionaram certidões para "comprovar a primariedade da paciente". Esclarecem que ela não é reincidente nem foi condenada na Operação Suíça (Processo n. 0007578-03.2005.403.6181), "já que o MM. Juiz rejeitou a denúncia por inexistir qualquer indício de autoria e prova de materialidade". No que "tange à Operação Kaspar I, [...] a paciente sequer foi denunciada" e, na "Operação Kaspar II [...] houve a extinção da [sua] punibilidade [...], embora reconhecida e decretada e nulidade em razão da existência de provas ilícitas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região" (fl. 9.084-9.085). 
    Na PET n. 00593589/2018, os advogados noticiaram o "cumprimento do mandado de prisão preventiva em 10/10/2018" e informaram que a instrução processual está suspensa "há mais de 50 dias" em razão da "ausência de documentos que a acusação deveria ter juntado com a denúncia" (fl. 9.097, grifei). 
    Por fim, foi juntado o MEMO n. 00641239/2018 (fls. 9.107-9.216) para pontuar "novos e principais fatos" (fl. 9.109). O novo advogado destaca que: 
    a) induvidosamente, Claudine não é reincidente; 
    b) está presa desde 10/10/2018; 
    c) já depositou e entregou seu passaporte em Juízo desde 19/6/2018;
    d) corréus em idêntica situação foram beneficiados com a fixação de medidas cautelares menos aflitivas;
    e) com a oferta da denúncia, a ré foi denunciada por movimentar valores 96% menores do que aqueles citados no édito prisional; 
    f) a ação penal está suspensa há mais de 3 meses; g) a paciente possui "saúde física e mental extremamente debilitada" (fl. 9.116). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário (fls. 9.059-9.077). (eDOC 33, p. 3-5)
    Julgado o mérito, a Sexta Turma negou provimento ao recurso. 
    No presente writ, a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de fundamentação idônea a legitimar a segregação cautelar.
    Defende também a ausência de contemporaneidade das condutas a ensejar a prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura com imediata liberação da paciente, até o julgamento do mérito deste writ.
    Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP.
    Registre-se que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao HC 141.478/RJ (certidão, eDOC 38).
    Liminar deferida em 25.3.2019.
    A PGR se manifestou no sentido de que não tinha interesse em recorrer.
    O pedido de extensão apresentado por Ricardo André Spiero foi indeferido em 3.4.2019, no mesmo dia em que determinei ao Juízo de primeiro grau que transfirisse R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dos valores bloqueados pelo sistema bacenjud para conta judicial específica, a fim de satisfazer a fiança arbitrada.
    Novamente, A PGR se manifestou no sentido de que não tinha interesse em recorrer.
    É o relatório.
    Decido.
    Volta-se a impetrante contra o decreto prisional, verbis:
    De acordo com o depoimento prestado pelo colaborador CLÁUDIO BARBOZA, os doleiros sediados no Uruguai, principais operadores financeiros de SÉRGIO CABRAL, tinham um volume diário de operações nos anos de 2010 a 2016 de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Assim, os colaboradores apontam a figura da doleira CLAUDINE SPIERO, codinome "CABRAL", que funcionava como uma parceira deles, operando na "compra de dólares", ou seja, indicando aos operadores contas no exterior para receber os dólares e entregando reais no Brasil. 
    Segundo a contabilidade dos colaboradores as operações com a doleira totalizaram o valor de US$ 48.516.349,96 (quarenta e oito milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta e nove dólares e noventa e seis centavos), de 2011 a 2017, conforme reconhecido por CLÁUDIO BARBOZA. 
    O Ministério Público Federal aponta que CLAUDINE SPIERO é uma conhecida doleira no mercado paulista, já tendo sido condenada na Operação Suíça, tendo depois se tornado colaboradora, ajudando a desvendar operações irregulares de três bancos suíços no Brasil (Credit Suisse, Clariden e UBS), cujos clientes praticaram inúmeros ilícitos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 
    Após a mencionada operação, CLAUDINE assevera que cessou as suas atividade ilícitas, contudo, pela movimentação da conta "CABRAL", mantida com os colaboradores CLÁUDIO e VINÍCIUS, parece que sua afirmação é inverossímil. 
    Colaciono as informações de CLÁUDIO BARBOZA: 
    "Que em razão da citada Operação CLAUDINE se afastou do mercado e fez colaboração premiada; Que um ano após a Operação, em 2008, CLAUDINE voltou a operar e continuou até o dia da prisão do colaborador em 2017; Que no momento de sua prisão, o colaborador ainda devia dólares para CLAUDINE, não sabendo informar se a dívida foi quitada; Que o colaborador já se encontrou com CLAUDINE por diversas vezes tanto em São Paulo quanto em Montevidéu; Que sabe dizer que CLAUDINE operava tanto com o colaborador quanto com MATALON; Que a operação de CLAUDINE consistia na venda de dólares para colaborador, e na compra de dólares junto a MATALON; Que CLAUDINE lucrava na diferença das taxas; Que além de vender dólares para o colaborador, CLAUDINE também comprava, pagando por meio de boletos bancários e cheques." 
    Cabe destacar que, segundo o depoimento do colaborador WALTER MESQUITA, RICARDO, marido de Claudine, e MICHEL, filho da investigada, por vezes, recebiam o numerário no endereço vinculado a conta "CABRAL. 
    A participação de CLAUDINE SPIERO em atividades suspeitas é corroborada pelos lançamentos verificados nos sistemas "ST" e "BANKDROP", conforme descrito e exemplificado com as telas colacionadas no requerimento em apreço. 
    Cabe destacar uma transação efetuada em abril de 2015, na qual há a indicação nos sistemas dos colaboradores de que CLAUDINE comprou dólares que foram fornecidos por PAPAIA (CLÁUDIO SÁ). 
    Enfim, ao que tudo indica, apesar de ter sido processada por evasão de divisas em 2007, ela retomou suas atividades espúrias logo em seguida. É ver que o caso de CLAUDINE revela-se mais grave que os demais, na medida em que efetivou no passado acordo de colaboração, porém após certo período, voltou a exercer, em tese, a mesma atividade ilícita pela qual foi processada, demonstrando um verdadeiro descaso com o Poder Judiciário. 
    Diante disso, a segregação cautelar é medida que se impõe, uma vez que nenhuma outra medida alternativa é capaz de fazer cessar a conduta ilícita, supostamente, praticada pela doleira investigada CLAUDINE. 
    Por outro lado, o requerimento de prisão de MICHEL carece de documentação satisfatória. Há apenas uma indicação do colaborador, sem qualquer outro elemento, como reconhecimento por foto, por exemplo. Dessa forma, nego, por ora, o pedido de segregação preventiva de MICHEL. . (eDOC 13, p. 1)
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que, após a decisão do STJ, há diversos vícios de fundamentação.
    O primeiro deles diz respeito ao valor movimentado pela paciente. Ao contrário do registrado no decreto prisional, a paciente teria movimentado USD 1.904.388,00, valor acentuadamente inferior aos USD 48.516.349,96 encontrados pelo Juízo de origem. (eDOC 33, p. 16 e eDOC 34)
    O segundo diz respeito à afirmação de que a prisão seria devida, ante o descumprimento de acordo de colaboração premiada pela paciente, quando o próprio STJ registrou que ela “não usufrui de acordos de colaboração premiada.” (eDOC 36, p. 16)
    O terceiro diz respeito à reincidência. No ponto, registrou o STJ que “a recorrente não é reincidente, ao contrário do que afirmado.” (eDOC 34 – voto vencido do Min. Sebastião Reis Júnior.
    Foi, contudo, mantida a prisão preventiva, apenas porque o mandado de prisão teria sido cumprido cinco meses após sua expedição, de maneira a evidenciar a intenção da paciente de se ocultar, verbis:
    “Entretanto, no julgamento deste writ, não se pode olvidar a condição de foragida da ré por mais de 5 meses depois do decreto de prisão preventiva, o que a difere dos demais acusados agraciados com a aplicação de medidas cautelares menos aflitivas. 
    Data venia, em relação à acusada, a prisão cautelar é muito recente e não é possível concluir que os riscos assinalados pelo Juiz de primeiro grau se esmaeceram. Diversamente da situação de outros réus, a exemplo dos RHC's n. 100.914/RJ, 102.741/RJ e 465.065/RJ, medidas diversas da custódia não seriam idôneas e suficientes para garantir, no momento, os bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP nomeadamente a necessidade de proteger a aplicação da lei penal.” (eDOC 33, p. 16)
    Ocorre que ambas as Turmas desta Corte já rejeitaram, em casos específicos, o fundamento adotado pelo Juízo de piso, que considerou a suposta fuga do paciente como único e exclusivo obstáculo à substituição da prisão preventiva, verbis:
    “(...) ABANDONO DO DISTRITO DA CULPA PARA EVITAR SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. - Não cabe prisão preventiva pelo só fato de o agente - movido pelo impulso natural da liberdade - ausentar-se do distrito da culpa, em ordem a evitar, com esse gesto, a caracterização da situação de flagrância. (...). ” (RTJ 180/262, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Fuga do réu do distrito da culpa. Fato irrelevante. Precedentes. É legítima a fuga do réu para impedir prisão preventiva que considere ilegal, porque não lhe pesa ônus de se submeter a prisão cuja legalidade pretende contestar. Daí, a fuga não justificar decretação da prisão preventiva.” (HC 87.838/RR, Rel. Min. CEZAR PELUSO) 
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO: GARANTIAS DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INIDONEIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: IDONEIDADE. 1. A repercussão do crime e o clamor social não legitimam a prisão preventiva. De igual modo, a custódia cautelar não pode ter suporte na fuga do paciente, que se apresentou à autoridade policial dois dias após o fato delituoso. Esse comportamento deve ser interpretado como intenção de arcar com as conseqüências do processo. A fuga, como causa justificadora da necessidade da prisão cautelar, deve ser analisada caso a caso, de modo que se deve afastar a interpretação literal do artigo 317 do Código de Processo Penal.” (HC 87.425/PE, Rel. Min. EROS GRAU) 
    Não se desconsidera que a tentativa de fuga pode legitimar a prisão preventiva de investigados a partir do fundamento de garantia de aplicação da lei penal.
    Contudo, no caso, substituída a prisão preventiva pela fiança em valores compatíveis com a natureza dos delitos e a condição de fortuna da paciente, há uma garantia que a ré irá comparecer aos atos do processo, justamente porque sua fuga resultará na perda do valor recolhido e na decretação de nova prisão.
    Dito isso, tenho que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo a fiança, é medida suficientemente capaz de acautelar o processo, a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Ademais, não se tem notícia de que, do deferimento da liminar até a presente data, tenha a paciente descumprido as condições impostas, razão por que penso ser o caso de confirmá-la em sua inteireza.
    Ante o exposto, concedo a ordem para a confirmar a liminar tal como foi deferida. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente